Tribunal: STF
Processo: Rcl 1423
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-04-19
Data de publicação: 2001-04-19

Ementa:
RECLAMAÇÃO. LIMINAR. Indefere-se a liminar quando não
se configura a relevância jurídica dos argumentos veiculados no
sentido do desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal
Federal ou da usurpação da competência deste, pressupostos da
reclamação.